Tribunal: TJSP
Processo: 1009595-96.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. PLANO INDIVIDUAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
I. Reajustes de mensalidade por mudança de faixa etária. Julgamento parametrizado por precedente emanado pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (REsp no 1.568.244/RJ). Reajuste de natureza etária admitido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. PLANO INDIVIDUAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
I. Reajustes de mensalidade por mudança de faixa etária. Julgamento parametrizado por precedente emanado pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (REsp no 1.568.244/RJ). Reajuste de natureza etária admitido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
II. Caso concreto. Carência de demonstração da previsão expressa de reajustes do prêmio fundado em alteração de faixa etária. Estipulação em 'unidades de serviço' (US) para cada faixa etária. Cálculo realizado com base em índices unilaterais pela ré. Insuficiência à finalidade negocial e à boa-fé contratual. Precedentes desta Câmara. Carência de evidência, ainda, de que as majorações previstas respeitaram os limites das regras de regulamentação da ANS, conforme Súmula Normativa no 03/2001.
III. Ratificada a declaração de nulidade dos reajustes, sem prejuízo da repetição dos montantes pagos a maior. Inteligência do artigo 884 do Código Civil.
SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009595-
96.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é apelado JORGE MARTINS
SALGADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009595-96.2019.8.26.0565 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível n. 1009595-96.2019.8.26.0565
Comarca: São Caetano do Sul
Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Apelado: Jorge Martins Salgado
Voto n. 48.053
PLANO DE SAÚDE. PLANO INDIVIDUAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
I. Reajustes de mensalidade por mudança de faixa etária.
Julgamento parametrizado por precedente emanado pelo E.
Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos
(REsp no 1.568.244/RJ). Reajuste de natureza etária admitido
desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as
normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e
(iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea,
onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
II. Caso concreto. Carência de demonstração da previsão
expressa de reajustes do prêmio fundado em alteração de faixa
etária. Estipulação em 'unidades de serviço' (US) para cada
faixa etária. Cálculo realizado com base em índices unilaterais
pela ré. Insuficiência à finalidade negocial e à boa-fé
contratual. Precedentes desta Câmara. Carência de evidência,
ainda, de que as majorações previstas respeitaram os limites
das regras de regulamentação da ANS, conforme Súmula
Normativa no 03/2001.
III. Ratificada a declaração de nulidade dos reajustes, sem
prejuízo da repetição dos montantes pagos a maior. Inteligência
do artigo 884 do Código Civil.
SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009595-96.2019.8.26.0565 -Voto no
3
1. Trata-se de ação revisional de contrato de plano de saúde
cumulada com repetição de indébito julgada PROCEDENTE pela r.
sentença de fls. 202/209, da lavra do MM. Juiz de Direito Dagoberto
Jeronimo do Nascimento e de relatório adotado, para: “1) Declarar nulos
os reajustes a partir de outubro de 2019, seja em razão da nulidade da
cláusula 15 do contrato, seja por estar em desconformidade com
regulamentação da ANS, determinando-se aplicação apenas dos reajustes
da ANS para os referidos contratos; 2) Conceder a tutela de urgência,
com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, em razão da
existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e
determinar que a ré que suspenda a aplicação dos aumentos acima; 3)
Condenar a requerida a restituir os valores pagos a maior, com correção
monetária a contar de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação” (fl. 209).
Recorre a ré.
Consoante as razões de fls. 214/228, busca o provimento
recursal para que, revertido o julgado, decrete-se a improcedência da
demanda. Sustenta a licitude dos reajustes por faixa etária impugnados,
aduzindo que estão adequados ao entendimento adotado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça no julgamento de repetitivo (REsp no 1.568.244/RJ
Tema 952), isto é, aos termos contratuais e às diretrizes regulamentares.
Argumenta, assim, que não há prática abusiva ou discriminatória contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009595-96.2019.8.26.0565 -Voto no
4
idoso. Aduz, por fim, que o contrato não é adaptado à Lei no 9.656/98,
requerendo que eventual ratificação da providência esteja condicionada à
adaptação do contrato pelo autor.
O recurso foi processado e respondido (fls. 234/245), sendo
tempestivo e bem preparado.
É O RELATÓRIO.
2. O apelo não comporta guarida.
Deve-se consignar que a relação travada nos autos encerra a
hipótese de uma relação de consumo, sendo de rigor a incidência da Lei no
8.078/90, conforme, aliás, determina o enunciado pela Súmula n. 608 do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados
por entidades de autogestão”.
Anota-se, ainda, que o julgamento dos casos é pautado pelos
fundamentos parametrizados pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede
de recursos repetitivos (REsp no 1.568.244/RJ): “O reajuste de
mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na
mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja
previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos
órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem
base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso”.
Pois bem.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o contrato do qual o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009595-96.2019.8.26.0565 -Voto no
5
apelante s sua dependente são beneficiários contém previsão expressa de
reajuste da contraprestação do plano de saúde nas faixas etárias “Até 17
anos”, “De 18 a 55 anos”, “De 56 a 65” e “Acima de 65 anos” (Cláusula
15.2 fl. 65).
No entanto, tais reajustes não podem alcançar o apelado e sua
dependente, dada sua abusividade.
Por um lado, embora haja a previsão contratual das
exasperações fundadas em critério etário, a cláusula 15.2 adotam a
atualização do valor da “unidade de serviço” (US) como indexação dos
reajustes, medida não permite ao beneficiário clara compreensão de seu
conteúdo, porque se utiliza a operadora de diversos dados unilaterais, e que
não são de conhecimento prévio dos beneficiários.
É dizer, o instrumento contratual, nada obstante estabeleça o
critério de faixas etárias, não indica quais os percentuais serão aplicados
quando o beneficiário ultrapassar a correspondente faixa etária, o que é
insuficiente a cumprir o dever de informação, imposto pela legislação
consumerista, nos termos do artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do
Consumidor.
Não se pode olvidar, inclusive, que, aparte dos deveres
contratuais derivados da declaração de vontade das partes, “outros
deveres
se
impõem
na
relação
obrigacional,
completamente
desvinculados da vontade de seus participantes. Trata-se dos deveres
de conduta, também conhecidos na doutrina como deveres anexos,
deveres instrumentais, deveres laterais, deveres acessórios, deveres de
proteção e deveres de tutela. Os deveres de conduta são conduzidos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009595-96.2019.8.26.0565 -Voto no
6
negócio jurídico pela boa-fé, destinando-se a resguardar o fiel
processamento da relação obrigacional em que a prestação se integra.
Eles incidem tanto sobre o devedor quanto sobre o credor, mediante
resguardo dos direitos fundamentais de ambos, a partir de uma ordem
de cooperação, proteção e informação, com via de facilitação do
adimplemento”. Desta feita, “os deveres de conduta relacionados ao
cumprimento honesto e leal da obrigação também se aplicam às
negociações preliminares (tratativas) e sobre aquilo que se passa
depois do contrato. Em verdade, mesmo antes de a relação
obrigacional ser pactuada. já existe o contato social entre as partes. Os
deveres de conduta emergem no momento das primeiras negociações,
pois a boa-fé objetiva diz respeito à manutenção da palavra
empenhada” (PELUSO, Cezar (coord.). Código civil comentado. 7a ed.
Barueri: Manole, 2013, p. 477).
Neste
sentido,
vem
decidindo
esta
Câmara:
“Ação
cominatória c/c indenização por danos materiais. Plano de saúde
individual. Reajuste por faixa etária implementado a partir dos 61
anos da Autora. Discussão acerca do contrato firmado em 1997,
anterior à Lei no 9656/98 e não adaptado, sob a égide da Súmula
Normativa no 03/2001 da ANS. Entendimento firmado pelo STJ, em
sede de recurso repetitivo (tema 952). Cláusula contratual que prevê o
reajuste por faixa etária que, por si só, não é abusiva, desde que
fundamentada em legítimo fator distintivo. Todavia, a cláusula que
estabeleceu o reajuste viola o Código de Defesa do Consumidor, uma
vez que não informa o consumidor de forma clara. Valor do prêmio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009595-96.2019.8.26.0565 -Voto no
7
fixado em “US-unidades de serviço”, cujo valor é aferido de forma
unilateral pela Ré e sem que exista base atuarial idônea. Reajuste
afastado a partir dos 61 anos de idade. Abusividade evidenciada
também com relação ao reajuste anual de 5%, a partir dos 72 anos.
Precedentes jurisprudenciais desta E. 3a Câmara de Direito Privado.
Sentença de improcedência reformada. Honorários sucumbenciais
atribuídos à Ré (art. 85, §§ 2o e 11, do CPC). Recurso provido”
(Apelação Cível no 1026156-09.2017.8.26.0100, Rel. João Pazine Neto, j.
11.02.2020). Igualmente: “PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR
MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. Ação condenatória com pedido de
tutela antecipada. Sentença de improcedência. Inconformismo do
autor. ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA. Contrato individual ou
familiar. Pretensão de declaração de nulidade da cláusula contratual
que prevê a aplicação de reajustes em razão de alteração de faixa
etária. Contrato celebrado antes da vigência da Lei no 9.656/98.
Legalidade, em tese, dos reajustes em razão de alteração de faixa
etária aplicados após os 60 anos de idade, desde que previstos de
forma clara em contrato, bem como que obedeçam o quanto
estabelecido na Súmula Normativa no 03 da ANS e não representem
violação ao Código de Defesa do Consumidor ou demais leis vigentes.
Contrato celebrado entre as partes, que, no caso concreto, deixa de
observar o dever de informação ao consumidor, uma vez que prevê
'unidades de serviço u.s.' para cada faixa etária, cujo cálculo é
realizado com base em índices unilaterais e sem que haja base atuarial
idônea. Afastados os reajustes efetivamente aplicados ao autor e sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009595-96.2019.8.26.0565 -Voto no
8
esposa, aos 61, 66 e 71 anos de idade, sendo necessária sua substituição
por percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade, a
ser calculado por meio de cálculos atuariais em sede de liquidação.
Previsão contratual que determina a incidência de reajustes anuais a
partir dos 72 anos de idade, à razão de 5% por ano que é abusiva, uma
vez que contrária ao art. 51, IV e X do CDC. Precedente desta
Câmara. Sentença reformada. Sucumbência da ré. RECURSO
PROVIDO” (Apelação Cível no 1056443-86.2016.8.26.0100, Rel. Viviani
Nicolau, j. 02.10.2019).
A operadora, de outra parte, não comprovou que preencheu as
diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS, ou seja, que submetera,
à aprovação da Agência, as tabelas de prêmios referidas no texto contratual
firmado pelo apelado havendo mera referência à nota técnica e nada
mais. Anote-se que tal ônus é exigido no caso dos contratos firmados antes
de 1999, como na espécie (fls. 167/172), na forma do v. Acórdão superior:
“(...) a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos
seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei
no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas,
quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da
legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as
diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS” (REsp no
1.568.244/RJ, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva).
Por fim, dada a inexistência de previsão negocial válida e da
adequação regulamentar para justificar a pretensão da apelante, é
irrelevante, segundo o provimento vinculante editado pelo C. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009595-96.2019.8.26.0565 -Voto no
9
Tribunal de Justiça, que o contrato seja adaptado ou não à Lei no 9.656/98.
A propósito, bem motivou o i. Magistrado: “Irrelevante se a requerida
tinha pretensão de praticara aumentos que tenham sido aprovados pela
ANS ou se o contrato é anterior à Lei n° 9.656/98. Tais circunstâncias são
irrelevantes perante a autora, a qual, na forma do Código de Defesa do
Consumidor, tem o direito de requerer a anulação da majoração que lhes
foi imposta” (fl. 209).
Com efeito, à míngua de justificativa válida, a manutenção
dos percentuais de reajustes impostos torna a obrigação excessivamente
onerosa a longo prazo (artigo 51, inciso IV, CDC), rompendo o equilíbrio
contratual, atentando-se, inclusive, contra o princípio da boa-fé que deve
nortear os contratos consumeristas.
Pelos fundamentos invocados, impõe-se ratificar o provimento
declaratório de nulidade editado na origem e, por consequência lógica,
garantir a repetição de indébito como consequência que visa a evitar o
enriquecimento sem causa da apelante, nos termos do artigo 884 do
Código Civil.
3. Diante de todo o exposto, de rigor a preservação da r.
sentença, ainda que por outros fundamentos, nada havendo a prover nesta
sede.
À luz do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majoram-se os honorários sucumbenciais, devidos pela apelante ao
patrono do apelado, para o montante equivalente a 15% (quinze por cento)
do valor da condenação.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009595-96.2019.8.26.0565 -Voto no
10
Donegá Morandini
Relator